Tribunal: STF
Processo: ARE 942836
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, considerada a existência de períodos de trabalho em condição especial. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma violados os artigos 102, § 2º, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal. Aponta a inexistência de previsão legal estabelecendo a eletricidade como agente insalubre. Discorre sobre a necessidade de prévia previsão de fonte de custeio para a criação de benefícios previdenciários. Alude a precedentes do Supremo. 
    3. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Além disso, o autor apresentou Laudos Técnicos e formulários DSS 8030, comprovando que também esteve exposto ao agente ‘eletricidade’, nos interregnos de 01/11/1975 a 17/06/1977, 18/05/1978 a 22/07/1983 e 13/03/1989 a 09/02/1999, com intensidade acima de 250 volts, restando induvidosa a condição de trabalho especial em tais períodos, de acordo com o disposto com o Código 1.1.8 do Anexo do Decreto n° 53.381/64. 
    Com efeito, em conformidade com o Código 1.1.8 do Decreto n.° 53.831/64, o exercício da atividade de eletricista é considerada como submetida a condições especiais prejudiciais à saúde, garantindo aposentadoria ao profissional após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo labor.
    Conforme assentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.306.113/SC - submetido ao rito do art. 543-C do CPC -, "[...] o rol de atividades especiais, constantes nos regulamentos de benefícios da Previdência Social, tem caráter exemplificativo". Assim, o fato de o Decreto n. 2.172/97 não ter previsto o agente agressivo eletricidade como causa para se reconhecer período de atividade de natureza especial, não afasta o direito do segurado à contagem de tempo especial se comprovada a sua exposição de forma habitual e permanente a esse fator de periculosidade. 
    [...]
    Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei n.° 9.099/95). 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    No mais, o que sustentado nas razões do extraordinário, em relação à violação do artigo 100 da Constituição Federal, não foi enfrentado pelo Órgão julgador, quanto ao índice de correção monetária. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Frise-se, por oportuno, que a parte recorrente não interpôs embargos de declaração, nem arguiu vício de procedimento. 
    4. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator